Tribunal: TJES
Processo: 5013699-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013699-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE MARCOLINO LIRIO
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO NO SORTEIO OU EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. LEGALIDADE DO DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5013699-24.2023.8.08.0048

Recorrente: ALEXANDRE MARCOLINO LIRIO

Recorrido: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5957203).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALEXANDRE MARCOLINO LIRIO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença, para que seja determinado que os valores pagos pelo recorrente à título de taxa de administração antecipada sejam devolvidos de maneira imediata.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido o desconto da taxa de administração, de forma proporcional, do valor a ser pago ao recorrente, no prazo de 30 dias, quando do encerramento do grupo consorcial.

Em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ). No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

No caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 24%, devendo a sua dedução ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do recorrente no grupo (5 meses). Assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,5%, aferível através de simples cálculo aritmético [(24/240) x 5].

In casu,
verifico que a sentença de piso não deve ser reformada ao reconhecer o desconto da taxa de administração de forma proporcional.

No entanto, por um erro material, constou como percentual aferido 0,05%, e não 0,5%, apesar de escorreito o cálculo aritmético apresentado na sentença [(24/240) x 5].

Assim, entendo que a sentença deve ser alterada apenas para correção do erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALEXANDRE MARCOLINO LIRIO
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

No entanto, considerando o erro material contido na sentença, o qual poderá ser corrigido de ofício e a qualquer tempo, de acordo com o disposto no art. 494, I, do CPC, retifico o percentual aferido do cálculo aritmético para estabelecimento da taxa de administração de forma proporcional [(24/240) x 5], de 0,05% para 0,5%.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)